Tribunal: STF
Processo: HC 225152
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.



1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.



2. Hipótese de paciente primária condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas.



3. Situação concreta em que a imposição do regime inicial mais severo e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 771.815, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), contudo, concedeu a ordem de ofício para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, por conseguinte, reduzir a pena imposta à paciente pelas instâncias de origem.



2. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6.  Sem prejuízo desse encaminhamento, as peculiaridades do caso autorizam a concessão da ordem de ofício.



7. A paciente foi condenada (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.



8. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e reduziu a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto.



9. O entendimento do STF é firme no sentido de que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso de que se trata, a hipótese é de paciente primária condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo tráfico de reduzida quantidade de droga (2 unidades de LSD, 85 comprimidos de ecstasy (32,56 g), 21 comprimidos de ecstasy (15,61 g) e 3 recipientes de lança perfume). De modo que não encontro nas decisões das instâncias de origem fundamentação idônea para a imposição do regime mais severo.



10. Além disso, o Plenário desta Corte, no julgamento do HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, em favor dos condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto. Determino, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do § 2º do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da execução.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro luís roberto barroso



Relator